Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A prevenção e tratamento do superendividamento constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4o, X, do CDC), o que justifica a sua incidência nos processos de revisão contratual consumerista, mesmo se não for adotado o procedimento bifásico próprio de repactuação de dívidas (art. 104-A e seguintes do CDC).
3. In casu, ainda que a devedora esteja com a margem consignável inteiramente consumida, não há registro de descontos atuais em sua conta corrente, estando o mínimo existencial aparentemente preservado.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.